Tribunal: TJDFT
Processo: 0711596-84.2018.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÕES CÍVEIS. PAGAMENTO INDEVIDO POR ERRO DA ADMINISTRAÇÃO. VALORES RECEBIDOS DE BOA-FÉ. REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC NÃO ATENDIDOS. OMISSÃO NÃO OCORRIDA. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração só podem ser opostos ante a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado e que digam respeito à questão posta e não resolvida no acórdão.
2. Embargos de Declaração conhecidos, mas não providos. Decisão unânime.